Tribunal: TJDFT
Processo: 0733688-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733688-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANA FAGUNDES ALVES, ALICI FAGUNDES DE SOUZA REQUERIDO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de notificação apresentada por ANA FAGUNDES ALVES e a ALICI FAGUNDES DE SOUZA contra o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL). As requerentes alegam descumprimento de decisões judiciais por parte de servidores do DF LEGAL, bem como omissão quanto à fiscalização de obras realizadas de forma ilegal em área de propriedade da TERRACAP. Requerem a notificação do requerido para que recomende aos agentes públicos do DF LEGAL que cumpram as decisões proferidas no agravo de instrumento no 1016870-06.2021.4.01.0000, bem como a determinação judicial para que os mesmos servidores realizem vistoria na área do futuro Setor Habitacional Taquari II para constatar se a empresa ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI promove cercamento da área de propriedade da TERRACAP. Decisão deferiu em parte a notificação e determinou o arquivamento dos autos (ID 31030007). O mandado de notificação foi devidamente expedido (ID 31070139) e cumprido (ID 31154548). Posteriormente, as requerentes apresentaram petição em que solicitam o aditamento da notificação para fazer referência a liminar proferida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. De acordo com o art. 729 do Código de Processo Civil, o procedimento de notificação e interpelação encerra-se com a efetivação da diligência. No presente caso, o pedido de aditamento ocorreu após o cumprimento da notificação, ocasião em que o procedimento já havia sido encerrado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de aditamento. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 31030007. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator